Tribunal: TJSP
Processo: 1005077-88.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Bancário. Cartão Extraviado. Ação declaratória de inexistência de débitos, cumulada com danos morais e tutela provisória de urgência. Sentença de parcial procedência. Recurso da requerida. 1 – Preliminar. Impugnação ao benefício da justiça gratuita. Afastada. 2 – Preliminar. Inépcia da Inicial. 3 – Argumentos trazidos totalmente desconexos dos fatos destes autos. Caso em discussão

Ementa:
Apelação. Bancário. Cartão Extraviado. Ação declaratória de inexistência de débitos, cumulada com danos morais e tutela provisória de urgência. Sentença de parcial procedência. Recurso da requerida. 1 – Preliminar. Impugnação ao benefício da justiça gratuita. Afastada. 2 – Preliminar. Inépcia da Inicial. 3 – Argumentos trazidos totalmente desconexos dos fatos destes autos. Caso em discussão trata-se de extravio de cartão e falha na prestação de serviços. Parte traz tópicos sobre descontos em benefício previdenciário e abusividade contratual. 4 – Alegação da requerida de que não houve falha na prestação do serviço. Culpa exclusiva do consumidor. Aplicabilidade do CDC. Ônus da requerida em demonstrar que tomou as devidas providências quanto ao cancelamento dos cartões e a regularidade dos débitos (art. 373, II, CPC). Ônus não cumprido. 5 – Juros moratórios e correção monetária. Juros moratórios fixados em sentença com o mesmo termo de início pleiteado em apelação. Pleito sem fundamento. Correção monetária. Aplicabilidade da súmula 362 do STJ. Sentença reformada para que a correção monetária se dê a partir do arbitramento. 6 - Honorários sucumbenciais. Falha na prestação de serviços da requerida deu causa a ação, assim deve arcar com honorários sucumbenciais. Pleito por redução do percentual fixado em sentença para o mínimo legal sem razão, pois a sentença já os fixou no mínimo. Recurso não conhecido em parte. No que conhecido, parcialmente provido.